Tribunal: TJMT
Processo: 0001706-33.2014.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001706-33.2014.8.11.0038

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROZELI DIAS DA FONSECA - CPF: 019.504.451-78 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), ROZELI DIAS DA FONSECA - CPF: 019.504.451-78 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO
IN RE IPSA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).

3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado.

6. Por sua vez, em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de nº. 54 do STJ. E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ.

7. Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

8. Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e o segundo por
ROZELI DIAS DA FONSECA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 0001706-33.2014.8.11.0038, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:
a)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente acrescido da correção monetária calculada pelo IPCA-E, a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso. Por consequência, condenou o réu ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, esta fixada em 10% (dez por cento), sobre o valor da atualizado da condenação (ID 151600275).

Irresignado, o banco réu/apelante afirma que inexistindo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente.

Afirma que, os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido.

Defende que, os juros de mora referentes à reparação de dano moral fluem a partir da sentença que determinou o valor da indenização.

Sustenta que, na hipótese da manutenção do julgado, requer seja imposta a devolução ao Banco recorrente do montante que foi disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária.

Por fim, requer a redução da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios arbitrados (ID 151600279).

Sem contrarrazões a este recurso.

Por sua vez, a autora afirma que os danos morais fixados devem ser majorados, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como majorados os honorários sucumbenciais (ID 151600287).

O banco réu apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 151600291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, realizada perícia técnica, restou comprovada a fraude na contratação, uma vez que a assinatura lançada no contrato nº. 3682180229, não emanou do punho da autora, tratando-se de assinatura inautêntica, provavelmente fruto de falsificação por imitação.

Nesse contexto, tem-se que o banco réu não demonstrou, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC.

Como se não bastasse a incidência da referida norma processual civil, incide ao caso concreto os normativos consumeristas, nos quais, em seu art. 14 assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Portanto, considerando que a ré/apelada não demonstrou que o contrato foi firmado pela própria autora/apelante, tem-se que, a teor do dispositivo acima transcrito, a responsabilidade do réu/apelado é objetiva, independentemente da existência de culpa.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Assim, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pelo banco réu, o que enseja o dever de indenizar.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXEGESE DO ART. 11, § 1º, DA LEI N. 1.060/1950 - VALOR REDUZIDO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OI MÓVEL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO POR VANESSA FLORES SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão
. [...]. (
TJMT - Ap 159337/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. Dever de indenizar
. [...].
(TJMT - Ap 140087/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

No tocante ao momento de incidência dos juros e da correção monetária convém destacar que a hipótese trata-se de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Logo, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e não a partir do arbitramento, a teor do que prescreve a Súmula de nº. 54 do STJ.

Por sua vez, o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de nº. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

Esta E. Corte não destoa desse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. [...].
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais
.
Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)
.
(Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ)
.
(Ap 100853/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

Neste sentido, a indenização deve ser majorada, mantém-se o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária declinado na sentença.

Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, não pode o banco réu tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, para majorar a condenação arbitrada a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo réu. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023